Tribunal: STF
Processo: HC 266202
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO SUCEDÂNEA DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado como incurso no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II (estupro de vulnerável praticado por padrasto contra enteada), na forma do art. 71 (em continuidade delitiva), todos do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a absolvição do paciente.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte até admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. Entretanto, no caso, essas circunstâncias não estão presentes.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.